Tribunal: TJMT
Processo: 1003778-87.2021.8.11.0051
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003778-87.2021.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA CAVERA LTDA - CNPJ: 41.325.593/0001-43 (APELANTE), GIOVANNI STURMER DALLEGRAVE - CPF: 017.849.650-22 (ADVOGADO), Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal de Campo Verde (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0002-69 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos por AGROPECUÁRIA CAVERA LTDA em face de acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, mantendo a exigência do ITBI sobre o valor que excedeu a integralização do capital social.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de omissão quanto à aplicabilidade do art. 5º, LIV, e do art. 37 da CF/1988, do art. 148 do CTN e do Tema 1.113 do STJ; e (ii) se há necessidade de revisão do acórdão para incluir a discussão sobre a possibilidade de contestação administrativa dos valores arbitrados unilateralmente pelo Município.

III. Razões de decidir
3. Conclui-se que o acórdão embargado abordou suficientemente a questão da base de cálculo do ITBI, enfatizando o entendimento consolidado pelo STF no Tema 796, no sentido de que a imunidade tributária não se aplica ao valor que excede o capital social a ser integralizado.
4. A jurisprudência reconhece que o fisco municipal possui a prerrogativa de revisar os valores declarados pelo contribuinte, conforme art. 38 do CTN, não sendo aplicável o art. 23 da Lei n. 9.249/1995 ao caso do ITBI.
5. Ausência de omissão no acórdão, que enfrentou de forma expressa os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, sendo desnecessário o prequestionamento explícito dos artigos mencionados para fins de interposição de recurso especial.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "A pretensão de revisão de matéria já decidida em apelação não justifica a oposição de embargos de declaração, salvo na presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de Declaração opostos por
AGROPECUARIA CAVERA LTDA

e
m face do acórdão que, por unanimidade,
desproveram o recurso interporto por ela
.

A embargante alega que o acórdão
não enfrentou pontos cruciais para o desfecho da causa, incluindo dispositivos constitucionais e legais, bem como entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Aduz que o acórdão incorreu em omissão quanto ao enfrentamento a cerca do art. 5º, LIV, e o art. 37 da Constituição Federal, além do art. 148 do Código Tributário Nacional (CTN) e o Tema 1.113 do STJ. Ela alega que o Município de Campo Verde emitiu as guias de ITBI de maneira unilateral e arbitrária, sem oportunizar à empresa o direito de contestação ou recurso dos valores arbitrados. Tal postura seria contrária ao entendimento fixado pelo STJ, que afirma a impossibilidade de o Município estabelecer previamente a base de cálculo do ITBI de forma unilateral, presumindo o valor declarado pelo contribuinte como verdadeiro, exceto quando afastado por um processo administrativo formal.

Assevera que
O STJ estabeleceu no Tema 1.113 que a base de cálculo do ITBI deve refletir o valor de mercado do imóvel, independente da base de cálculo utilizada para o IPTU, e que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de boa-fé. A embargante argumenta que, ao arbitrar valores superiores ao capital social da empresa para os imóveis mencionados, sem o devido processo, o Município violou essa presunção de boa-fé e o devido processo legal.

A embargante invoca ainda o prequestionamento de dispositivos essenciais, como os arts. 5º, LIV, 37, 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal, além dos arts. 36, I e 148 do CTN, art. 23 da Lei nº 9.249/95 e os arts. 489, §1º, incisos IV e V, 927, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC.

Por fim, requer que os presentes Embargos de Declaração sejam conhecidos e providos, para que seja sanada a omissão apontada, quanto aos art. 5º, LIV e 37 da CF, art. 148 do CTN, bem como em relação ao Tema 1.113/STJ, essenciais para o enfrentamento dos pedidos realizados pela Embargante no caso concreto.

Em contrarrazões (Id n. 249486675), o embargado rechaça as alegações da embargante e pugna pelo não acolhimento dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embora o embargante alegue a ocorrência de omissão no acordão, em suas razões, o faz com objetivo de rediscutir a matéria, considerando que não tivera sua tese de defesa acolhida no julgamento do apelo.

Com efeito, o voto condutor do acordão foi claro e, após os devidos fundamentos teóricos, com base na jurisprudência, sobre o caso concreto, disse:

“[...]
Cinge-se a controvérsia em torno da aplicabilidade da imunidade do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, em relação ao valor dos imóveis integralizados ao capital social da Apelante, com a integralização integralmente destinada ao capital social.

Pois bem.

Acerca da temática em discussão, o art. 156, § 2º, inciso I, estabelece que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem quando decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica. Veja-se:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: [...]

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; [...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica
, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;”

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 796.376, Tema 796, fixou o entendimento de que essa imunidade
não se estende ao valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, fixando a seguinte tese
:

“A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.
(RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020)

Com efeito, o entendimento firmado pela Suprema Corte é no sentido de que, na hipótese de transmissão de bens ou direitos ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, a
imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, inc. I, da Constituição Federal não se estende para além do valor do capital subscrito a ser integralizado.

Desse modo, não se admite a imunização do valor do bem imóvel que exceder as quotas subscritas, sob pena de violação à norma constitucional e prejuízo ao Fisco Municipal.

Assim, em que pese as alegações de inaplicabilidade do tema na vertente, estabelece-se que a tese de repercussão geral fixada não restringe a incidência do ITBI à hipótese em que o excedente do valor do capital social a ser integralizado destina-se à reserva de capital. Ao contrário, definiu-se, no julgado em questão, o alcance da própria imunidade prevista no art. 156, § 2º, inc. I, da Constituição Federal, sendo decidido, nos termos da própria tese, que está
“não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”
.

É certo, portanto, que a sentença objurgada está em conformidade com o Tema nº 796, pois não existem duas operações distintas, a integralização de capital social e a formação de capital de reserva. Todo excesso à integralização de capital social é, por definição, formação de capital de reserva, não estando acobertado, o excesso, pela regra da não incidência.

Além disso, no tocante à base de cálculo do imposto, não há dúvidas de que consiste no valor venal dos bens ou direitos adquiridos ou transmitidos, nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional, como cito:

“Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.”

Não se desconhece que o art. 23 da Lei nº 9.249/1995 – legislação que diz respeito ao imposto de renda das pessoas jurídicas, bem como à contribuição social sobre o lucro líquido, entre outros – prevê que:

“Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado.

§ 1º Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei nº 2.065, de 26 de outubro de 1983.

§ 2º Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital.”

No entanto, referido regramento destina-se, especificamente, a regulamentar o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e a Contribuição Social sobre Lucro Líquido, não tendo qualquer relação com o ITBI, razão pela qual não pode ser utilizado para definir sua base de cálculo, em detrimento do que dispõe o art. 38 do Código Tributário Nacional.

O mencionado art. 23 não representa um direito potestativo em favor do contribuinte, não se podendo admitir que submeta a Administração Pública a ponto de impedi-la de buscar o valor correto da exação (REsp 1937821/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2022, DJe 03/03/2022).

Ou seja, o fisco não é obrigado a aceitar os valores declarados pelo contribuinte dos bens que recebeu como aporte de seu capital social,
tanto que foi instaurado processo administrativo para valoração dos imóveis, que são de competência do ente apelado, colacionado em sede de informações.

Dessa forma, ainda que o contribuinte possa optar pelo valor declarado para fins de incidência do imposto de renda na integralização de bens em uma sociedade empresária, esse parâmetro não pode ser utilizado para pleitear isenção de ITBI. Se houver avaliação pelo Fisco Municipal que resulte em um valor superior ao declarado no imposto de renda, deverá ser indicado o valor venal para a verificação do excedente e a consequente tributação.

Transações como a dos autos podem constituir manobra tributária para evitar o pagamento do ITBI, causando prejuízo ao erário municipal. Daí a razão pela qual a Apelada pode rever o valor declarado pela Apelante.

Portanto, a imunidade prevista na Constituição Federal não pode ser estendida ao valor excedente do imóvel incorporado, o que justifica a negativa do fisco em emitir a Certidão de Imunidade. Correta, portanto, a cobrança fazendária do ITBI sobre o valor que excedeu a integralização ao capital social, com base no valor venal apurado pelo Município.

Nesse sentido é o pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –
ITBI
–
INTEGRALIZAÇÃO
DE BENS IMÓVEIS AO
CAPITAL
SOCIAL – TEMA 796 DO STF – VALOR DOS BENS QUE EXCEDE O LIMITE DO
CAPITAL
SOCIAL A SER INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO
ITBI
– ART. 38 DO CTN – BASE DE CÁLCULO – VALOR VENAL DOS BENS – RECURSO PROVIDO.
1. “A imunidade em relação
ITBI
, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal não alcança o valor dos bens que exceder o limite do
capital
social a ser integralizado” (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020).
2. A base de cálculo do
ITBI
consiste no valor venal dos bens ou direitos transmitidos, nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional, podendo a Administração Pública rever o valor declarado pelo contribuinte para assegurar o valor correto da exação, prevenindo manobras tributárias que causem prejuízo ao erário municipal.
3. Correta a cobrança fazendária do
ITBI
sobre o valor que excedeu a
integralização
ao
capital
social, com base no valor venal apurado pelo Município. 4. Recurso provido, sentença reformada. (N.U 1006297-48.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)

APELAÇÃO
CÍVEL – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA DENEGADA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO
ITBI
–
INTEGRALIZAÇÃO
DE IMÓVEIS DOS SÓCIOS AO
CAPITAL
SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA – COBRANÇA SOBRE O VALOR EXCEDENTE DA CAPITALIZAÇÃO - APLICABILIDADE DO TEMA 796 DO STF – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 796.376/SC (Tema 796), “a imunidade em relação
ITBI
, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do
capital
social a ser integralizado”.
2. Recurso não provido. (N.U 1001182-27.2019.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO
CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
ITBI
– IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (
ITBI
) – VALOR DO BEM SUPERIOR AO
CAPITAL
SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO
CAPITAL
SOCIAL INTEGRALIZADO – ACÓRDÃO QUE, À UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO EM PARTE AO APELO DA MUNICIPALIDADE – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, "[...] Quando o valor do imóvel é superior à
integralização
do
capital
social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o
ITBI
sobre a diferença entre o valor do
capital
social e do imóvel transferido à pessoa jurídica”. (TJMT - N.U 1004060-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)”.
A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida. (N.U 1000376-67.2022.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –
ITBI
–
INTEGRALIZAÇÃO
DE BENS IMÓVEIS AO
CAPITAL
SOCIAL – IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I, DA CF – TEMA 796 DO STF – VALOR DOS BENS QUE EXCEDE O LIMITE DO
CAPITAL
SOCIAL A SER INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO
ITBI
– ART. 38 DO CTN – BASE DE CÁLCULO – VALOR VENAL DOS BENS – RECURSO DESPROVIDO.
1. “A imunidade em relação
ITBI
, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal não alcança o valor dos bens que exceder o limite do
capital
social a ser integralizado” (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020).
2. A base de cálculo do
ITBI
consiste no valor venal dos bens ou direitos transmitidos, nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional.
3. A Administração Pública pode rever o valor declarado pelo contribuinte para buscar o valor correto da exação, impedindo manobras tributárias que causem prejuízo ao erário municipal.
4. Correta a cobrança fazendária do
ITBI
sobre o valor que excedeu a
integralização
ao
capital
social, com base no valor venal apurado pelo Município.
5. Recurso desprovido.

(N.U 1000349-90.2022.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024)

Assim, não há qualquer reparo a ser feito na sentença.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação. (...)”
(destaquei).

Não há, portanto, que se falar em omissão.

De fácil verificação, então, que os argumentos do embargante evidenciam a pretensão de rediscutir a matéria e não configuram os requisitos para o manejo dos embargos declaratórios.

O acordão foi proferido de forma devidamente fundamentada, embora a resposta tenha contrariado a pretensão do embargante. Assim, o que se tem como certo é que a sua insurgência, claramente, diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material, no entanto àquelas internas ao julgado. Nesse sentido:

Não se pode ignorar, também, que "De acordo com a jurisprudência desta Corte
, a omissão, contradição ou obscuridade remediáveis

são aquelas internas ao julgado embargado, devido à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão
, o que não se verifica no presente caso
(...)." (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 722.778/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Trf 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016) (destaquei)

Com efeito, apesar de contrariar os argumentos do Embargante, é claramente verificável que o acordão foi expresso e a conclusão do julgado foi devidamente pautada na jurisprudência acerca do tema. Logo, uma vez que o acordão analisou os contornos da decisão recorrida, com a devida fundamentação, não há de ser admitida nova discussão sobre as mesmas alegações.

É sabido, outrossim, que os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito das provas ou dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidente que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALÁRIAL – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Se a argumentação posta nos embargos não se insere em nenhum dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC, deve ser desprovido o recurso.

2. A matéria sobre a qual o embargante alega ter havido omissão e contradição foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado, em consonância com o Decreto Federal n. 20.910/32 e o Decreto Estadual n. 766/2011, afastando a prescrição quinquenal.

(...)

4. Embargos rejeitados.
(N.U 1007720-60.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022) (destaquei)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. II - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe
.
(N.U 1017081-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ainda, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Isso posto, uma vez que não houve a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados,
REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024